Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DEMANDANTE. DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O § 2o do art. 112 do CPC, que dispõe sobre a dispensa da comunicação ao mandante, estabelece que “Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”, o que não ocorreu no presente caso.

2. Os advogados limitaram-se a comunicar ao juízo a renúncia, delegando a esse o ônus processual de intimar a parte para constituir novo patrono.

3. O fato de restar frustrada a tentativa feita por telefone ou pessoalmente, no endereço do mandante, não justifica a pretensão dos agravantes, haja vista que há outros meios eficazes e plenamente válidos para os fins almejados, como a notificação extrajudicial, por exemplo, a fim de alcançar o resultado pretendido.

4. Recurso desprovido.